Tribunal: TJMT
Processo: 1048146-98.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048146-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RODRIGO MORAES FIACADORI - CPF: 998.455.551-87 (RECORRENTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DIAMOND GLASS LIMITADA - CNPJ: 05.030.099/0001-98 (RECORRIDO), HIVERSON LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 028.436.261-10 (ADVOGADO), ROLL DOOR PORTAS DESLIZANTES LTDA - CNPJ: 24.193.580/0001-49 (RECORRIDO), VITOR MONARIN - CPF: 076.550.999-79 (ADVOGADO), MARIO FERNANDO SILVESTRE GARCIA - CPF: 042.116.329-14 (ADVOGADO), GILBERTO FLAVIO MONARIN - CPF: 547.569.799-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE DIAMOND GLASS LIMITADA E CONHECEU DO RECURSO DE ROLL DOOR PORTAS DESLIZANTES LTDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026